Tribunal: CARF
Processo: 10730.720761/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720761/2011-51
ACÓRDÃO
2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE MAKRAKIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. A dedução das despesas médicas é
condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com
documentação idônea que atenda aos requisitos legais, sendo necessário
comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do próprio
contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE. Na declaração
de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99. Na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reestabelecer as glosas referentes à previdência privada, de R$
13.518,47, ao plano de saúde, de R$ 2.277,31, e aos profissionais Carlos Manuel Furtado, de R$
3.000,00, e Ricardo Fernando de Oliveira, de R$ 120,00.
Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano-calendário 2007,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 19.151,66.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 07/11 c/c os Demonstrativos de fls.
12/13, foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 13.518,47, por
falta de comprovação;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.584,60, uma vez que
Julia Makrakis Almeida consta como dependente na Declaração de Ajuste Anual
do CPF 300.616.447-49, não tendo sido comprovada a guarda judicial;
- dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66, por
falta de previsão legal para sua dedução, uma vez que os recibos apresentados se
referem à dependente que foi glosada; e
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
3
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.142,74, da seguinte
forma:
i) o pagamento efetuado ao profissional José Nunes Elvas (R$ 7.200,00) foi
glosado por falta de comprovação;
ii) os pagamentos efetuados aos profissionais Claudia de Almeida Dutra (R$
2.640,00) e Josué Felipe Rodrigues Campos (R$ 2.000,00) foram rejeitados porque
o usuário dos serviços não é dependente da contribuinte;
iii) os pagamentos efetuados aos prestadores Ricardo Fernando de Oliveira (R$
120,00), Ana Roselia Guilhermina (R$ 200,00) e Carlos Manuel Furtado (R$
3.000,00) foram glosados porque nos recibos apresentados não constavam o
endereço do profissional emitente e o usuário dos serviços; e
iiii) os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas Sociedade Ibgeana de
Assistência e Seguridade – SIAS (R$ 1.184,16), Unimed-Rio (R$ 2.646,58) e
Uniodonto Leste Fluminense (R$ 152,00) foram glosados porque os valores não
foram discriminados por beneficiário.
Cientificada do lançamento em 15/03/2011 (AR à fl. 36), ingressou a
contribuinte, em 29/03/2011, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva
documentação. Em síntese:
- no que tange à previdência privada, no valor de R$ 13.518,47, esclarece que se
refere à previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício
adicional de pecúlio por morte para sua dependente e beneficiária Julia Makrakis
Almeida, com menção à Certidão da Caixa Previdência;
- quanto à dedução com dependente, no valor de R$ 1.584,60, afirma que é
responsável pelos gastos de sua filha dependente Júlia Makrakis Almeida, com
menção à declaração do Instituto Abel, constante do processo;
- no que diz respeito à despesa com instrução, no valor de R$ 2.480,66, alega
que a dependente Julia Makrakis Almeida é sua filha e registrada como sua
dependente previdenciária e para efeitos do Imposto de Renda desde o seu
nascimento, com menção a declarações dos anos anteriores já fiscalizadas e
acatadas pela Receita Federal, sendo que tal registro também constaria no
SIAPE/IBGE, órgão onde trabalha, no plano médico da SIAS, da Unimed, da
Uniodonto e na Previdência Complementar da Caixa Previdenciária para
recebimento de pecúlio por morte, ressaltando que o registro de nascimento da
dependente foi entregue e já faz parte deste processo;
- na parte atinente às despesas médicas, no valor de R$ 19.142,74, alega que se
referem a gastos próprios e com sua filha Júlia Makrakis Almeida, sendo que os
recibos foram complementados, quando possível, informando que alguns recibos
/ declarações foram emitidos por empresas e não foi possível obter novos
documentos em tempo hábil, solicitando novo prazo para tanto ou que este órgão
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
4
exija das empresas e dos profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos
pelas normas tributárias;
- afirma, ainda, que teve declarações anteriores fiscalizadas pela Receita e que
não houve ressalvas como as que constam do processo atual;
- por fim, relaciona documentos anexos à peça de defesa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES E DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Tendo em vista que a pessoa informada como dependente já consta em DAA
entregue por outro contribuinte e apresentada anteriormente, e observada,
ainda, pesquisas aos sistemas da RFB, deve ser mantida a glosa da dependente e,
por conseqüência, a despesa com instrução efetuada com a mesma.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas cujas irregularidades detectadas pela fiscalização foram
supridas pelos documentos de prova constantes dos autos, mantendo-se a glosa
sobre a parte não comprovada nestes termos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus
dependentes, se assim informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Em se tratando de plano de saúde, o aproveitamento integral das mensalidades
pagas se subordina à comprovação, por documento hábil, dos beneficiários do
plano.
DEDUÇÃO.PREVIDÊNCIA OFICIAL E FAPI.
Deve ser mantida a glosa de previdência privada e fapi, tendo em vista a ausência
de comprovação por documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) dedução de dependentes está comprovada pelos documentos anexos ao recurso;
b) despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
5
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso;
d) dedução de contribuição à previdência privada está comprovada nos autos;
e) a existência de mesmo dependente na declaração de ambos os genitores não
impede o reconhecimento das deduções comprovadas nos autos;
f) a relação de dependência está comprovada nos autos;
g) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
h) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
i) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
Nas sessões de 14 de setembro de 2023 e de 06 de junho de 2024, o julgamento foi
convertido em diligência, com a seguinte justificativa e determinações:
a contribuinte apresenta documento emitido pela Caixa Vida e Previdência, que
não permite inferir os valores aplicados ao longo do ano, motivo pelo qual deverá
ser intimada a esclarecer os aportes realizados pela contribuinte e a natureza do
plano de previdência privada.
Além disso, a contribuinte deverá ser intimada a apresentar documentos que
esclareçam a dependência da filha, para fins de IRPF, nos termos da decisão
recorrida, cabendo previamente informar que o simples informe no SIAPE não
tem o condão de esclarecer essa informação, e
a) quais despesas com a dependente Julia Makraris Almeida constaram nas DIRPFs
referentes aos exercícios 2007 e 2008 de seu pai Edison de Faria Almeida, CPF
300.616.447-49; e
b) se a dependente Julia Makraris Almeida foi informada apenas na declaração da
contribuinte (Solange Makrakis) nas demais DIRPFs, como informado na petição
de fl. 118.
Cumpridas as diligências, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
6
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Dependentes e Despesas com instrução
Inicialmente, há que se esclarecer que o a análise do processo cinge-se ao
exame da DAA/2008 apresentada pela contribuinte, não fazenda prova a seu
favor a alegação de que declarações dos anos anteriores já teriam sido fiscalizadas
e acatadas pela Receita Federal.
Pois bem. As glosas efetuadas pela fiscalização (R$ 1.584,60 relativos à dedução
com dependentes e R$ 2.480,66 referentes a despesas com instrução) ocorreram
porque Julia Makrakis Almeida, informada como dependente na Declaração de
Ajuste Anual - DAA/2008 apresentada pela contribuinte (fls. 39/40) já constava
como dependente na Declaração de Ajuste Anual - DAA do CPF 300.616.447-49,
não tendo sido comprovada a guarda judicial.
A contribuinte alega, em sua peça de defesa, que a dependente Júlia Makrakis
Almeida é sua filha e registrada como sua dependente previdenciária e para
efeitos do Imposto de Renda desde o seu nascimento, com menção a declarações
dos anos anteriores já fiscalizadas e acatadas pela Receita Federal, sendo que tal
registro também constaria no SIAPE/IBGE, órgão onde trabalha, no plano médico
da SIAS, da Unimed, da Uniodonto e na Previdência Complementar da Caixa
Previdenciária para recebimento de pecúlio por morte, ressaltando que o registro
de nascimento da dependente teria sido entregue. Ainda, no que diz respeito à
despesa com instrução, afirma que é responsável pelos gastos da referida filha,
com menção à declaração do Instituto Abel (fl. 28).
A respeito do tema “dedução de dependentes”, faz-se oportuno transcrever,
inicialmente, o inciso III, do art. 35, da Lei no 9.250, de 1995, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifei)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
7
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Por sua vez, no que tange às despesas com instrução e com dependentes, as
alíneas “b” e “c”, do inciso II, do art. 8o, da já referida Lei 9.250/95, com as
alterações promovidas pela Lei no 11.482, de 2007, aplicável ao ano-calendário de
2007, objeto de autuação, estabelecem o que se segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
...................................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de
R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para
o ano-calendário de 2007; (grifei)
c) à quantia de R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos) por dependente;
(...)”
No presente caso, não obstante os argumentos da impugnante e os documentos
constantes dos autos, fato é que pesquisas aos sistemas da RFB confirmaram que
Julia Makrakis Almeida já constava como dependente na Declaração de Ajuste
Anual – DAA/2008 do CPF 300.616.447-49 (Edson de Faria Almeida), a qual foi
apresentada anteriormente, portanto, espontaneamente.
Ainda, também de pesquisas aos sistemas da RFB constatou-se que o endereço
atribuído à Julia Makrakis Almeida (CPF 161.043.997-03) é o mesmo do atribuído
a Edson de Faria Almeida, o que poderia indicar que este último é o detentor da
guarda da menor.
Diante de tal constatação, entendo que caberia à interessada comprovar ser ela
a detentora da guarda de Júlia Makrakis Almeida, em sendo o caso, o que não
restou provado pelos documentos constantes dos autos. O fato de custear gastos
relativos a sua filha não tem o condão de suprir tal exigência.
Inclusive, apenas a título de esclarecimento, consta orientação desta Secretaria
prevista no “Perguntas e Respostas”, no sentido de que a pessoa qualificada como
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
8
"dependente" pelas leis previdenciárias não tem a mesma qualificação na
legislação do imposto de renda, devendo o contribuinte observar o disposto nas
leis tributárias, no que concerne às condições para a qualificação de dependência.
Assim, concluo que a contribuinte não comprovou fazer jus à dedução com sua
filha Julia Makrakis Almeida, anteriormente informada como dependente na
DAA/2008 do CPF 300.616.447-49 (Edson de Faria Almeida), devendo se mantida
a infração “dedução indevida com dependentes”, no valor de R$ 1.584,60. A
mesma conclusão, por conseqüência, cabe ser adotada com relação à infração
dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Previdência Privada e Fapi
O valor total de R$ 13.518,47 declarado a título de previdência privada, sendo
R$ 12.603,25 atribuído à Caixa Previdência Previnnvest e R$ 915,22 concernente
ao IBGE (fls. 39/40), foi glosado pela fiscalização por falta de comprovação.
A contribuinte alega, em sua peça de defesa, que o referido pagamento se
refere à previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício
adicional de pecúlio por morte para sua dependente e beneficiária Júlia Makrakis
Almeida, com menção à Certidão da Caixa Previdência, juntada à fl. 14 dos autos.
Dispõe o artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda vigente, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999:
“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto poderão ser deduzidas (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V)
I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II – as contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social. (grifei)
§ 1o - A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o - A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art.11).
Concomitantemente, o art. 83 do mesmo Diploma Legal preconiza que:
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I): (grifei)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
9
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II- das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente;” (grifei)
Inicialmente, tem-se que, de fato, é possível extrair que a contribuinte, na
qualidade de titular do Certificado Individual de fl. 14, é a participante do
PREVINVEST PGBL, fazendo jus, nesta qualidade, aos benefícios contratados,
constando a sua filha como beneficiária apenas do benefício acessório do pecúlio
contratado juntamente com o PGBL.
Ocorre que o documento juntado à fl. 14 não é hábil a comprovar pagamento de
contribuição à previdência privada, pois foi emitido em 02 de janeiro de 2006,
período anterior aos gastos que se pretende comprovar. Ainda, e apenas para
argumentar, tem-se que do referido documento consta que a contribuição mensal
seria de R$ 250,00, o que totalizaria apenas R$ 3.000,00 no ano, importância
muito inferior àquela que a interessada declarou e que pretende ver
restabelecida.
No caso, entendo que deveria ter sido apresentado o Informe de Rendimentos,
o Extrato de Pagamento ou qualquer outro documento, expedido pela Caixa Vida
e Previdência, com informação do valor de contribuição feito para a previdência
privada no ano-base de 2007, o que não ocorreu.
No que tange ao valor de R$ 915,22, atribuído ao IBGE na DAA/2008, não consta
dos autos documento comprobatório de tal pagamento, devendo sua glosa ser
mantida. Note-se que contribuição a título de pecúlio não é dedutível, como,
aliás, consta do Informe de fl. 25.
Desta forma, concluo por manter integralmente a glosa do valor de R$
13.518,47.
Despesas Médicas
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, no total de R$ 19.142,74.
Pois bem. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas
médicas é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
10
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário. (grifei)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março
de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em concessão de novo prazo para
apresentação de documentação comprobatória das despesas médicas, uma vez
que os §§ 4o e 5o do art.16 do Dec. no 70.235, de 1972, e alterações, estabelecem
a preclusão da juntada de prova documental depois de apresentada a
impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
11
No caso, da análise dos elementos constantes dos autos conclui-se pela
inocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c acima
transcritas, o que inviabiliza a possibilidade de juntada de novos documentos aos
autos, uma vez precluso esse direito.
De qualquer forma, é de se destacar que a impugnação foi apresentada em
29/03/2011 e até o julgamento do processo, na sessão de 25 de setembro de
2014, não consta qualquer documentação complementar entregue pela
requerente, que, tivesse adotado tal providência, seria objeto de análise, tendo
em vista o princípio da verdade material.
Ainda, não há como acatar o pedido para que a RFB exija das empresas e dos
profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos pelas normas tributárias.
Isto porque não cabe a este órgão requisitar documentos com a finalidade de
constatar a procedência das informações prestadas pela declarante, uma vez que
é dever dos contribuintes em geral instruir a impugnação com os elementos
necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, observada a
legislação de regência da matéria e nos termos dos arts. 15 e inciso III, do 16, do
Decreto no 70.235/72, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Pois bem. No presente caso, é preciso esclarecer, inicialmente, que em fase
anterior à lavratura da Notificação de Lançamento foi solicitado à interessada, por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 2008/986048256608842, a apresentação,
entre outros, de comprovantes originais e cópias de despesas médicas, com a
identificação do paciente, bem como comprovantes originais e cópias de
despesas médicas com planos de saúde, com valores discriminados por
beneficiário (ver fls. 34/35).
Dito isto, resta claro que a fiscalização, desde o início do procedimento
administrativo, pretendeu que fossem comprovados, entre outros, os
beneficiários dos serviços médicos, condição esta que, por não ter sido cumprida,
foi um dos motivos de terem sido efetuadas as glosas, procedimento este
devidamente respaldado no transcrito inciso II, do § 2o, do art. 8o, da Lei no
9.250/95.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
12
Pois bem. A análise dos recibos emitidos pelos profissionais José Nunes Elvas (fl.
17) e Ana Roselia Guilhermina (fl. 24) levam à conclusão de que, à luz da
legislação anteriormente citada, as despesas médicas correspondentes, no valor
total de R$ 7.400,00 (R$ 7.200,00 + R$ 200,00, observada a DAA/2008, às fls.
39/40), relativas a gastos para tratamento da contribuinte, são passíveis de
dedução dos rendimentos tributáveis, tendo em vista que as irregularidades
detectadas pela fiscalização (não apresentação dos documentos e / ou falta de
endereço e usuário dos serviços, como narrado na Descrição dos Fatos), restaram
supridas, devendo ser afastadas as glosas efetuadas pelo Fisco.
Por sua vez, no que tange aos gastos com os profissionais Carlos Manuel Furtado
(R$ 3.000,00) e Ricardo Fernando de Oliveira (R$ 120,00), não há como acatá-los,
pois embora os recibos apresentados (fls. 18/20 e 23, respectivamente) tenham
suprido a ausência do endereço, que foi uma das motivações da glosa, fato é que
permaneceram sem identificar o paciente dos serviços, não bastando para tanto,
à luz do solicitado pela fiscalização com base na legislação, a simples identificação
da pessoa que pagou pelos mesmos. Glosas mantidas.
Nesse mesmo sentido, tem-se que os pagamentos efetuados às pessoas
jurídicas Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS (R$ 1.184,16),
Unimed-Rio (R$ 2.646,58) e Uniodonto Leste Fluminense (R$ 152,00) foram
glosados especificamente porque os valores não foram discriminados por
beneficiário.
Ocorre que o Informe para Imposto de Renda ano-calendário de 2007, emitido
pela Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS (fl. 25), bem como os
Comprovantes expedidos pela Unimed-Rio e pela Uniodonto Leste Fluminense
(fls. 26 e 27, respectivamente) também não suprem a exigência da fiscalização.
No caso, em se tratando de gastos com plano de saúde / assistência médica e
odontológica, e consoante motivação da glosa, o aproveitamento integral dos
valores pagos se subordina à comprovação de que a contribuinte seria a única
beneficiária do plano (sabendo-se que a única dependente declarada não foi
acatada, como antes abordado neste Voto), informação esta que não pode ser
obtida dos documentos de fls. 25/27, cujo teor é genérico, não contendo a
informação discriminada dos beneficiários e valores correspondentes.
A destacar que é comum que o valor total pago a um plano de saúde refira-se
não apenas ao titular deste, mas também a algum dependente, portanto,
igualmente beneficiário no plano, de forma que, se pretendia a interessada
deduzir o valor constante dos documentos de fls. 25/27, deveria ter apresentado
documento hábil, emitido pelas referidas pessoas jurídicas, atestando ser ela,
contribuinte, o titular e única beneficiária dos planos, providência esta que não foi
adotada, ressaltando que a fiscalização, desde o início do procedimento fiscal,
solicitou tal informação, cujo não atendimento, nos termos do exigido, motivou a
glosa, como já exposto.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
13
Assim, não há como deduzir o total de R$ 3.982,74 (R$ 1.184,16 + R$ 2.646,58 +
R$ 152,00), mantendo-se as glosas efetuadas pela fiscalização.
Por fim, no que diz respeito aos pagamentos efetuados aos profissionais Claudia
de Almeida Dutra (R$ 2.640,00) e Josué Felipe Rodrigues Campos (R$ 2.000,00),
não há como acatar tais gastos, pois os recibos de fls. 15/17 e 21/22 informam
que os serviços médicos correspondentes foram prestados a Julia Makrakis
Almeida, cuja condição de dependente não foi acatada neste Voto, como antes
abordado.
Sabendo-se, como se depreende da legislação antes transcrita, que as despesas
médicas ou de hospitalização dedutíveis, restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou com seus
dependentes, condição esta não comprovada no que tange a Julia Makrakis
Almeida, restam mantidas as glosas.
Desta forma, do total glosado (R$ 19.142,74) é de se restabelecer R$ 7.400,00
(R$ 7.200,00 + R$ 200,00), rejeitando-se, por conseqüência, R$ 11.742,74

Ao recurso voluntário e na resposta à diligência, a contribuinte apresenta
documentos com vistas a reestabelecer as deduções glosadas.

Dedução referente à filha
Considerando que as DIRPFs do pai da dependente, carreadas aos autos em sede de
diligência, demonstram que a filha foi deduzida naquela declaração, assim como respectivas
despesas de instrução, bem como que não foi trazida documentação hábil a infirmar as
ponderações tecidas ao longo do julgado recorrido, não merecem ser acolhidos os argumentos
recursais.
Destaco, por oportuno, que simples declarações juntadas pelo Sr. Edson e pela filha
não tem o condão de suprir a prova exigida, ainda mais se sopesado que não cabe mais ao Fisco
exigir do pai os valores que supostamente deduziu indevidamente, face ao prazo decadencial.

Dedução com plano de previdência
A resposta ao ofício de fls. 100 e ss. demonstram que a contribuinte aderiu a PGBL e
que as contribuições feitas ao longo de 2007 amparam o valor deduzido, devendo, portanto, a
dedução ser reestabelecida.

Despesa com SIAS – Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
14
A contribuinte apresentou documento que demonstra o pagamento, para o plano
de saúde, de mensalidades de R$1.993,24 e de coparticipação de R$170,07 e plano odontológico
de R$114,00 (fl. 123), em benefício próprio, que devem ser reestabelecidas.

Despesas com os profissionais Carlos Manuel Furtado e Ricardo Fernando de
Oliveira
Constato que a motivação para manutenção do lançamento cinge-se à ausência,
nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só deve
ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das respectivas
despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o
real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as
despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento
e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, podese presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido
prestado a dependente do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço no comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios
de prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora do
referido documento comprobatório. Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 Código de Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de
dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.” (g.n.).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.637 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720761/2011-51
15
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da autuação fiscal foi a
ausência de discriminação do beneficiário nos recibos, devem ser reestabelecidas as despesas com
os profissionais Carlos Manuel Furtado (R$ 3.000,00) e Ricardo Fernando de Oliveira (R$ 120,00).

Demais despesas
Quanto às demais despesas médicas discriminadas na peça recursal, observo que a
despesa referente ao médico José Elvas foi reestabelecida pelo julgado recorrido, no limite do
valor declarado na DIRPF (não cabendo majorar o valor da dedução, pelas razões constantes
daquele julgado) e as demais não devem ser acolhidas por se referirem à filha que, como visto,
não pode ser considerada dependente no ano-calendário em referência.

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reestabelecer as glosas
referente à previdência privada, de R$ 13.518,47, com o plano de saúde, de R$ 2.277,31, com os
profissionais Carlos Manuel Furtado, de R$ 3.000,00, e Ricardo Fernando de Oliveira, de R$
120,00.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 170
DF CARF MF
Original